Tribunal: TJDFT
Processo: 0004182-59.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPEDIMENTO DE ACESSO. LOCATÁRIO. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANOS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. De acordo com o art. 22, II, da Lei no 8.245/91, o locador é obrigado a garantir, durante o tempo de locação, o uso pacífico do imóvel locado.

2. O impedimento do locador de impedir o acesso de funcionários do locatário ao imóvel, em razão de inadimplência deste, tal conduta não enseja, por si só, o dever de indenização a título de danos morais, haja vista a inocorrência de situação vexatória ou constrangimento público.

3. Não se vislumbra o mero inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral.

4. Estando ausente o nexo causal entre a conduta da parte ré e os danos materiais vindicados, não há que se falar em dever de indenizar, máxime quando a parte locatária encontra-se em débito com aluguéis e encargos da locação.
5. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
6. Recurso não provido.